Tribunal: STF
Processo: HC 86628
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA NO CASO EM
ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.
Até que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal decida de modo contrário, prevalece o entendimento de que é
constitucional a execução provisória da pena, ainda que sem o
trânsito em julgado e com recurso especial pendente.
No caso
concreto, é legítima a execução provisória da sentença, uma vez que
bem fundamentada em motivo de ordem cautelar.
Denegação da ordem.